Tribunal: TJSP
Processo: 2152896-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência requerida pelas agravadas para o fim de suspensão dos efeitos de protesto de títulos, com determinação de prestação de caução em dinheiro – presença dos requisitos autorizadores da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência requerida pelas agravadas para o fim de suspensão dos efeitos de protesto de títulos, com determinação de prestação de caução em dinheiro – presença dos requisitos autorizadores da medida, conforme previstos no art. 300 do CPC – alegação das agravadas de que os produtos relativos às duplicatas questionadas não teriam sido entregues – documentos juntados pela agravante que, aparentemente, não trazem elementos que permitam vinculá-los às duplicatas levadas a protesto – probabilidade do direito invocado em grau suficiente para deferimento da tutela de urgência – caução em dinheiro devidamente prestada – perigo de dano também caracterizado – decisão mantida – agravo desprovido.